Tribunal: TJDFT
Processo: 0727676-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. Considerando que os juros remuneratórios no contrato em análise apresentam acentuada discrepância quando comparados com a taxa de mercado para operações da mesma natureza, mostra necessária adequada instrução probatória para verificar eventual abusividade na taxa de juros moratórios no aludido contrato, haja vista que não basta a simples alegação de que a taxa de juros pactuada está superior à média praticada no mercado para importar na sua redução, diante dos riscos específicos inerentes à cada espécie de operação de crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.